Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715333-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS EMBARGADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gico, Hadmann &amp; Dutra Advogados (ID no 13762704, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 13039555). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Jfr Engenharia e Construções Ltda.; Froylan Pinto Santos Filho e Roberto Mendes Santos, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro